Tribunal: TJDFT
Processo: 0710822-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA. STJ. CABIMENTO. RECURSO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RIO DE JANEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO AGRAVADA. BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS. LEI 12.965/2014. MARCO CIVIL DA INTERNET. PROVEDOR DE ACESSO. OBRIGAÇÃO LEGAL DE GUARDA DOS REGISTROS DE ACESSO DOS USUÁRIOS. Em ação de produção antecipada de provas, é proibida a interposição de recursos, exceto para combater decisão que indeferir totalmente a produção de prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil. Porém, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos representativos da controvérsia relativa ao Tema 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), decidiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil tem taxatividade mitigada, ocasião em que se admite a interposição de agravo de instrumento quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. As questões não submetidas à apreciação do magistrado de origem não podem ser analisadas pela Instância Revisora, sob pena de flagrante supressão de instância. (Precedentes do TJDFT). Se o requerido na origem, provedor de acesso, já afirmou que não possui a informação digital cuja obrigação legal de guarda lhe incumbe, de acordo com o artigo 13 do Marco Civil da Internet, e ainda sugere hipóteses para as quais entende ser possível a utilização, por terceiros, de Internet Protocol que já reconheceu lhe pertencer, não há que se falar em surpresa quanto à decisão que determina busca e apreensão das informações digitais requeridas em ação de produção antecipada de prova. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há um dever jurídico dos provedores de acesso de armazenar dados cadastrais de seus usuários durante o prazo de prescrição de eventual ação de reparação civil. Não merece agasalho a alegação de impossibilidade fática ou jurídica do fornecimento de dados cadastrais a partir da identificação do IP (seja por uso de IP dinâmico), por decorrência de obrigação legal imposto ao provedor de acesso, de guarda dos registros de acesso dos usuários.